Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINADA. TEMA REPETITIVO 1132 DO C. STJ. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SEM NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Em ações de busca e apreensão de veículo, é suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme dispõe a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1132 do c. STJ.

2. Tendo em vista a uniformização da jurisprudência e partindo da compreensão de que a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fica indispensável verificar se o caso concreto se ajusta ao precedente sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao dever de coerência.

3. No caso, a notificação extrajudicial foi devidamente enviada no endereço que consta no contrato firmado entre as partes e retornou com assinatura de terceiro. Logo, mostra-se necessária a aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

4. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária.

5. Logo, demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda à inicial para comprovar a mora do devedor.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.